Tribunal: TJMT
Processo: 1022996-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022996-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), JUNIOR DA SILVA AQUINO - CPF: 037.343.781-17 (PACIENTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (IMPETRANTE), MM JUIZ DA 3 VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO ZANUTTO NETO - CPF: 487.938.681-20 (VÍTIMA), TECBAN (VÍTIMA), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DE JUNIOR DA SILVA AQUINO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ART. 319, INCISOS I, IV E V, DO CPP. COMUNIQUE-SE AO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE DÊ CUMPRIMENTO AO COMANDO EMERGENTE DO ACÓRDÃO. O 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO DIVERGIU APENAS COM RELAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELA DOUTA RELATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 155, §§ 1o E 4o C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VENTILADA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE QUE CONFIGURE A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RÉU QUE NÃO OSTENTA ANTECEDENTES, POSSUI EMPREGO E RESIDÊNCIA FIXA – POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM CONCEDIDA.

Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação, a substituição da prisão preventiva pelas medidas menos gravosas previstas no art. 319 do CPP, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Junior da Silva Aquino
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado supostamente da prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e da infração disposta no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes asseveram que inexistem fundamentos para a manutenção da custódia do paciente, que sua liberdade não trará prejuízos à ordem pública, tampouco atentará à instrução processual ou prejudicará a aplicação da lei penal.

Sustentam que não foram apresentados os motivos autorizadores para que o paciente continue preso preventivamente e provas de que, caso concedida a liberdade, ele volte a delinquir. Ainda, salientam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa, inclusive uma chácara própria, onde reside com sua convivente, tendo apresentado declarações de idoneidade assinadas por empresários conhecidos no meio social.

Com essas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Subsidiariamente, requerem a concessão da liberdade do paciente mediante fiança, ou, ainda, a liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares menos rígidas (art. 319, CPP). Juntaram documentos.

A liminar foi indeferida (id. 66059463).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 66840992).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão parcial da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 68969978).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, a concessão da ordem reclamada.

Com efeito, o princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Compulsando os documentos que acompanham a inicial, tem-se que
Junior da Silva Aquino
foi preso em flagrante delito no dia
30 de outubro de 2020, e teve sua prisão convertida em preventiva, pois,
a Polícia Militar foi acionada pelo funcionário da empresa “Tecban”, a qual realiza o monitoramento do caixa eletrônico do estabelecimento “Drogaria Confiança”, informando que o alarme do caixa eletrônico citado teria perdido o sinal.

Diante disso, o
s policiais militares foram até o local e lograram encontrar diversos instrumentos utilizados na ação criminosa, inclusive sinais da tentativa de arrombamento do caixa, que, aparentemente, começou a ser cortado e foi interrompido.

Segundo se apurou, os policiais passaram a perseguir um veículo “Voyage”, cor branca, conduzido pelo acusado que, ao receber ordem de parada, desligou os faróis e tentou empreender fuga. Contudo, os agentes estatais conseguiram abordar o acusado e, em sua posse, foram encontrados inúmeros objetos atinentes a realização do crime de furto tentado.

A decisão constritiva exarada pelo magistrado de origem está amparada na presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, consistentes na garantia da ordem pública (risco de reiteração delitiva) e na aplicação da lei penal (possibilidade de fuga do distrito da culpa):

“
(...) não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, pois, conforme se extrai do depoimento das testemunhas, o suspeito além de tentar empreender fuga na abordagem policial, foi encontrado em posse de instrumentos e objetos como: bloqueador de sinal, furadeira, escada, corda, pé de cabra, alicate, quantidade expressiva de folhas de cheque de diversas agências etc. (...)

Frise-se que o autuado portava ferramentas e instrumentos que levam a crer que este faz da prática delituosa seu meio de vida. Ora, em ID de n. 42594712, a Autoridade Policial acostou relatório detalhado, aportando inclusive fotografias, denotando que o modus operandi utilizado pelo acusado e seus comparsas, já fora empregado em outros delitos contra o patrimônio perpetrados neste município - mais precisamente contra as empresas Agrocity e Colimel, nas datas de 25/09/2020 e 08/10/2020, respectivamente.

Ademais, consta ainda do relatório, que o gerente da empresa Colimel, reconheceu alguns objetos encontrados com o suspeito, como sendo produtos do furto ocorrido no dia 08/10/2020.

Nesta toada de ideias, depreende-se que o custodiado demonstra possuir comportamento divorciado daquele esperado de quem vive em sociedade, motivo pelo qual há a necessidade da sua segregação cautelar para preservar a ordem pública.

Dessa forma, no caso em voga a prisão preventiva resguarda a ordem pública, evitando-se, assim, a prática de novos crimes patrimoniais por parte do custodiado. (...)

Por outro lado, a medida é necessária também para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que diante da presença dos policiais que estavam em sua busca, o suspeito tentou empreender fuga, na tentativa de se esvair da apreensão policial, o que indica que, se beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, poderá tomar rumo desconhecido, evadindo-se de eventual sanção (...)”
(id. 65461459, p. 03/05).

Contudo, malgrado a autoridade coatora tenha decretado a segregação cautelar e apresentado fundamentação suficiente, aplicando-se o princípio da proporcionalidade e sopesadas as peculiaridades do caso em análise, bem como, ao se levar em conta a natureza subsidiária da segregação cautelar, tem-se que esta não pode subsistir, face à existência de outras providências aptas a garantir a efetividade do processo sem afrontar o direito de liberdade do paciente.

Vale registrar, na espécie, que o paciente possui residência fixa na cidade de Colíder, não ostenta registros criminais pretéritos e o fato por ele perpetrado possui gravidade relativamente menor, isto é, não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo, portanto, indicativos de propensão ao cometimento de crimes violentos.

Dessa forma, a documentação juntada demonstra o constrangimento ilegal ventilado, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve se mostrar adequada e necessária à espécie e, cuja provisoriedade, aliás, é a insígnia que a convalesce.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a
substituição do claustro por medidas cautelares diversas
, a saber, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), além de outras providências eventualmente reputadas pertinentes pelo juízo singular.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Junior da Silva Aquino
pelas
medidas cautelares descritas no art. 319,
incisos I, IV e V, do CPP
.

Oficie-se ao magistrado de primeira instância para que dê cumprimento ao comando emergente do acórdão.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora para aplicar, além das medidas cautelares listadas em seu voto, a de
monitoramento por tornozeleira eletrônica
, prevista no inciso IX do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o caderno processual revela que a prática criminosa que teria redundado na prisão em flagrante do paciente não teria sido a primeira dessa natureza, na medida em que, segundo o impetrado, “
a autoridade policial acostou relatório detalhado, aportando inclusive fotografias, denotando que o modus operandi utilizado pelo acusado e seus comparsas, já fora empregado em outros delitos contra o patrimônio perpetrados neste município – mais precisamente contra as empresas Agrocity e Colimel, nas datas de 25/09/2020 e 08/10/2020, respectivamente
”.

Além disso, depreende-se que o paciente tentou empreender fuga quando se viu na iminência de ser abordado pelos policiais.

Nesse contexto, entendo que o simples comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausência da comarca sem prévia comunicação nos autos e o recolhimento domiciliar no período noturno não são restrições suficientes para inibir a reiteração de condutas como a apurada no caso concreto ou permitir a pronta localização do paciente para a eventual averiguação de episódios semelhantes. Afinal, as medidas cautelares alternativas à prisão também devem servir à tutela efetiva da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem,
porém
, acrescentando às medidas cautelares impostas pela douta relatora a de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020